Tribunal: TJDFT
Processo: 0707226-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO NO RENAJUD. VIABILIDADE. PRAZO PARA A CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Presentes os requisitos legais, e uma vez deferida a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a restrição inserta no sistema RenaJud deve perdurar somente enquanto não esgotado o prazo para a purga da mora, não havendo qualquer previsão legal de que a retirada da restrição esteja condicionada à prévia citação do devedor fiduciante. Precedentes.
2. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária o termo inicial do prazo para a resposta é a data da juntada do mandado de busca e apreensão aos autos, devidamente cumprido, e não da data de execução da liminar. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.